Tribunal: TJES
Processo: 5002093-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDIR MONTEIRO DE BARROS NETO

AGRAVADO: TERESINHA DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo
jus
aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

III.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
WALDIR MONTEIRO DE BARROS NETO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id nº 4413059 ), em razão de
DECISÃO
(Id nº 4413071, fl. 161/162) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
, ajuizada pela Recorrida
TERESINHA DA SILVA GARCIA
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Recorrente.

Em suas razões, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.
No
mérito
, afirma o Recorrente, em síntese, que:
(I)

“o douto juízo “a quo” sustenta sua decisão de indeferir os benefícios pleiteados no simples motivo de ter os documentos de fls. 139/158 demonstrado que a parte Agravante recebe aproximadamente 2,3 salários mínimos, remuneração mensal que por sinal ao nosso entender condiz com a situação de hipossuficiência alegada”;
(II)
“que o salário mensal base do agravante na verdade é de apenas um salário mínimo, como revela cópia da sua CTPS já anexada aos autos (fls. 91/93), quando na época a remuneração paga a este era de apenas R$ 1.147,23 (mil cento e quarenta e sete e vinte e três)”.

Nesse sentido, pugnou pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal, para reformar a Decisão Agravada, conferindo o benefício da Gratuidade da Justiça à Recorrente.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento houve Decisão (Id nº 4994888) proferida por este Subscritor, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, motivo pelo qual conheço do Recurso para fins de análise do requerimento de antecipação da tutela recursal, e, por conseguinte,
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal
.

A despeito da Decisão de Id nº 4413071 que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo por base os comprovantes de imposto de Renda e contracheques do Recorrente que demonstram que o Recorrente recebe remuneração mensal de aproximadamente 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, o certo é que esta Relatoria adota entendimento em sentido contrário para deferir o benefício para aquele que tem vencimentos abaixo de 03 (três) salários mínimos.

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

É de se destacar que esta Relatoria manifesta compreensão
no sentido de que é devido o deferimento da Gratuidade da Justiça quando a Parte possuir renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos
, como é possível observar nos seguintes arestos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, o Recorrente é vigilante patrimonial, com renda mensal líquida de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme contracheques juntados aos autos, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência do Agravante.

III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.

III - Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001439, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

II -
Na espécie, a Recorrente é cabeleireira, com renda anual declarada de R$ 33.269,23 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), o que implica em uma renda mensal média de R$ 2.772,43 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela sua hipossuficiência
.

III - Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001261, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Pontue-se que esse parâmetro, inclusive, é o utilizado pela Defensoria Pública Estadual para fornecer assistência jurídica integral aos economicamente necessitados, consoante a Lei Complementar estadual nº 55/1997,
in litteris
:

“Art. 2º
Considera-se necessitado para os fins do artigo anterior, pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente ou em trânsito no Estado, cuja insuficiência de recursos não lhe permita arcar com as despesas processuais, ou cuja hipossuficiência a coloque em situação de vulnerabilidade em relação à parte contrária.

§ 1º
A insuficiência de recursos ou hipossuficiência que coloca a pessoa física em situação de vulnerabilidade e, em relação à parte contrária, é assim considerada desde que o interessado: a) tenha renda pessoal mensal, inferior a três salários mínimos;”

Sobreleva acentuar que o pretendente do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A Declaração de Hipossuficiência possui presunção de veracidade, de modo que a Assistência Judiciária Gratuita somente deve ser indeferida, quando presentes elementos concretos capazes de infirmar a supracitada presunção, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no parágrafo 2º, do seu artigo 99.

II -
Na espécie, verifica-se que o Recorrente é pescador, condição que, pelas regras da experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil) não revela qualquer padrão elevado de vida ou riqueza ostensiva, cabendo ressaltar que tal classe recebe, inclusive, benefícios assistenciais, em período de defeso, para garantir a sua subsistência, viabilizando-se, portanto, a presunção de que percebe remuneração compatível com o beneplácito da gratuidade judiciária
.

III - O pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade de Declaração de Hipossuficiência, a hipótese é de concessão da benesse assistencial.

IV - Recurso conhecido e provido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001717, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)”

Acresça-se, por derradeiro, que o fato de a parte estar assistida por Advogado particular não impede a concessão da benesse legal, conforme clara dicção do artigo. 99, §4º, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

A propósito, outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça conforme se observa no seguinte aresto,
verbatium
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que implica dizer que o contexto de vida do cidadão há de ser considerado, no fim último de se avalizar se as despesas processuais terão capacidade de impor prejuízos à manutenção digna de seu sustento e de sua família.

II - O retrato fático da condição financeira do Agravante permite dizer haver insuficiência econômica de tal grau que justifique a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas processuais.

III -
A Lei Processual Civil é expressa a considerar que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (§4, do artigo 99)
.

IV - Agravo conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003964, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)”

Nesse viés,
em um juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer que a Recorrente faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.

Isto posto, DEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal para impor efeito suspensivo sobre a Decisão combatida.

Intime-se o Recorrente, bem como as partes interessadas, para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida acerca do teor do presente
decisum,
para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão, bem como para que dela dê imediato cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque,
há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, eis que a
despeito do indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita ter como base os comprovantes de Imposto de Renda e Contracheques do Recorrente, comprobatórios de que aufere remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, o certo é que esta Relatoria adota entendimento no sentido de deferir o benefício para aquele que tem vencimentos abaixo de 03 (três) salários mínimos, r
azão pela qual forçoso se faz reconhecer que o Recorrente faz
jus
aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)